Tribunal: TJPA
Processo: 0000820-08.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000820-08.2012.8.14.0301

APELANTE: CICERO DO AMARAL CAMPOS, C. DO A. CAMPOS PUBLICIDADE - ME

APELADO: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000820-08.2012.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

EMBARGANTE:

CICERO DO AMARAL CAMPOS, C. DO A. CAMPOS PUBLICIDADE – ME

ADVOGADO:

FABRICIO BACELAR MARINHO (OAB/PA nº. 7.617-A)

EMBARGADA:

CLEAN GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS EIRELI

ADVOGADOS:

LUANA MOREIRA DA CUNHA FARO (OAB/PA nº.21.349 -A) e LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO (OAB/AP nº.1513-A)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACORDO FEITO COM FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA CASO DE ATRASO - ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL COM PEQUENO ATRASO - PEDIDO DA PARTE AUTORA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA INDEFERIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
por unanimidade em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, .... ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
interposto por
CICERO DO AMARAL CAMPOS, C. DO A. CAMPOS PUBLICIDADE – ME
,

em face da decisão monocrática de
(ID 17531598)
, a qual conheceu do recurso de apelação, porém negou provimento ao mesmo, mantendo a sentença vergastada.

Em suas razões recursais
(ID 17805952)
, a parte Embargante relata que houve contradição no julgado, pois a sentença reconhece a avença que faz lei entres as partes (pacta sunt servanda), porém, decidiu afastar o pagamento do restante da execução.

Alega ainda que o embargado depositou apenas o valor equivalente a última parcela, se configurando assim, o pagamento incompleto, por isso se faz necessário a retratação da decisão embargada.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos, para eliminar os pontos viciados na decisão, determinando que o embargado pague os créditos devidos atualizados.

O Embargado não foi intimado para contrarrazoar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração, eis que foram opostos tempestivamente em observância ao prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Prefacialmente, cumpre salientar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, repiso que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição, que sejam verificadas no
“decisum”,
mas jamais para reexaminar questões já decididas, isto porque os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

In casu
, é notória a pretensão da embargante de rediscussão da matéria já julgada, o que se torna inviável, haja vista ter o referido acórdão tratado todos os pontos relevantes da demanda.

Neste diapasão, a pretensão da Embargante em rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração é rechaçada pela jurisprudência pátria.

Com efeito, não se observa o requisito apontado, isto porque os Embargos Declaratórios não se prestam para a rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição.

Ademais, o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte em casos análogos, vejamos
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008201-16.2011.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023 )

Repisa-se, a clara inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou mesmo contradição do acórdão embargado, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Por fim, conclui-se que, restando constatado que o acórdão embargado não contém qualquer pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos, já que, o objetivo primordial não é outro senão rediscutir matéria já apreciada.

Belém, 12/07/2024